Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708310-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A AGRAVADO: 5 ESTRELAS LOCACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Impugnação - Rejeição - Efeito Suspensivo - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo até o julgamento final de mérito o agravo. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". A Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de Sentença ao fundamento de se tratar de rediscussão de questões já decididas pelo juízo. Em suas razões recursais, o agravante aduz a nulidade absoluta do negócio jurídico por estar inquinado por vícios essenciais. Como bem disposto pelo magistrado de origem, a questão referente ao contrato firmado entre as partes já foi objeto de apreciação, inclusive por esta Turma Cível, quando da apreciação do recurso de Apelação n° 0712550-79.2021.8.07.0001, oportunidade em que se fixou a seguinte tese: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA. MORA CONFIGURADA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Em sede de Ação de Despejo não se discute a propriedade do bem locado, mas o inadimplemento contratual do locatário que deixa de cumprir a sua obrigação, porquanto obrigação de direito pessoal e não real. 1.2. O fato de o locador ser ou não o proprietário do imóvel é irrelevante no tocante ao pedido da retomada deste, sendo desnecessária a prova da propriedade. 1.3. Mesmo nas situações jurídicas nas quais o locador não possua o domínio do imóvel, mas detenha a sua posse, inexiste impedimento legal para a formação do Contrato de Locação e, consequentemente, seja intentada a Ação de Despejo decorrente do seu inadimplemento. 2. Comprovada a relação locatícia entre as partes, conforme Contrato de Locação e Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com Vantagens, bem como não negado o inadimplemento da obrigação, inconteste a situação de mora do locatário no pagamento dos aluguéis. 3. O artigo 23, inciso I, da Lei número 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. 3.1. O descumprimento da obrigação pode ensejar a rescisão contratual e a decretação do despejo, nos termos, respectivamente, do artigo 9o, inciso III, e artigo 63, do mesmo diploma legal, 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do artigo 80 da Lei Processual Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, o que não se vislumbra na situação em julgamento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” Assim, em se tratando de matéria já apreciada antes da prolação da Sentença, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso apta ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator